Tribunal: TCU
Processo: 037.237/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Tribunal Superior do Trabalho  TST em benefício da Sra. Tania Mendes Zica Sinfronio, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, benefício da Sra. Tania Mendes Zica Sinfronio, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Tania Mendes Zica Sinfronio, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da vantagem "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. no tocante ao pagamento de "quintos/décimos": 9.3.2.1. certifique-se de que a Sra. Tania Mendes Zica Sinfronio é alcançada pela eficácia subjetiva da coisa julgada firmada na ação coletiva de rito ordinário 0012092-54.2005.4.01.3400, promovida por entidade associativa, que permitiu a incorporação de "quintos/décimos" de função comissionada exercida no intervalo de 08/04/1998 a 04/09/2001, mediante apresentação da relação de representados juntada à inicial do processo de conhecimento; 9.3.2.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 08/04/1998 e 04/09/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.2.3. informe o TCU sobre as providências adotadas em relação aos subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2 acima; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Tania Mendes Zica Sinfronio, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 9.3.4. emita novo ato de concessão de aposentadoria, livre das irregularidades indicadas neste processo, e promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.